Tribunal: TJMT
Processo: 0002743-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
RAQUEL FERRAZ CALDAS

Número do Protocolo: 92123/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CITRA PETITA- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA – MÉRITO: HORAS EXTRAORDINÁRIAS – REFLEXO NO 13o SALÁRIO – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO STJ – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART 85, §4o, II, DO CPC/15 – APELO DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Comprovada a realização de horas extraordinárias pelo servidor, faz jus ao recebimento da verba com os reflexos incidentes sobre a gratificação natalina, cujo quantum deve ser atualizado em liquidação de sentença, de acordo com os índices estabelecidos no Tema 905, para as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4o, II do CPC/15.
Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
RAQUEL FERRAZ CALDAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais n. 2743-57.2012.8.11.0041 proposta por RAQUEL FERRAZ CALDAS, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial para condenar o ente federado ao pagamento do reflexo das horas excedentes sobre o 13o salário, realizadas pela servidor pública municipal no ano de 2011, acrescido de juros de mora e correção monetária.
Nas razões recursais, a fls. 58/71, o Município sustenta em preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi requerida a produção de provas, que não foi analisada pelo juiz sentenciante. No mérito, alega que a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação – LCM n. 220/10, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional aos subsídios dos profissionais da educação.
Requer, assim, o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a fls. 95/102, a apelada pede em preliminar pela inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 109).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária na qual se objetiva a condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento dos reflexos das horas extraordinárias praticadas pela autora – servidora pública da rede municipal de educação –, no ano de 2011, incidentes sobre a gratificação natalina.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial e condenou o ente municipal ao pagamento das horas excedentes sobre o 13o, acrescidos de juros e correção monetária, senão vejamos:
[...] ISTO POSTO, consoante todo a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando o Requerido ao pagamento do reflexo das horas excedentes realizadas no ano de 2011 sobre o 13o salário, sendo que tal verba deverá ser paga acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 [...]

Não se conformando com o decreto judicial, recorre o Município de Cuiabá, rogando pela nulidade da sentença, que segundo entende é citra petita, por não ter analisado o pedido de produção de provas formulado na peça defensiva.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Deveras, a comprovação do pagamento de verbas remuneratórias prescinde da produção de outras provas, além da documental, pois a quitação se comprova em regra por documento e não testemunha ou perícia, de modo que não há que se falar em sentença citra petita.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA ADVOGADO – PEDIDO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1522658/SP). O ressarcimento do valor pago a advogado para a defesa dos interesses em juízo deve ser pleiteado em Reconvenção. (N.U 0006054-95.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO.
1 – – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Pedido de gratuidade da justiça que foi submetido ao Juízo de origem e indeferido, sem que fosse interposto o recurso pertinente, restando operada a preclusão. Não fosse apenas isso, mostra-se incompatível o pedido de deferimento do benefício pela parte apelante, uma vez que efetuou o preparo do recurso.
[...] (N.U 0003496-47.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Desta feita, rejeito a preliminar.

No tocante a violação ao princípio da dialeticidade, como é cediço, a parte ao interpor um recurso, deve explicar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento.
Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.

No caso em mesa, as razões recursais combatem ponto da sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos reflexos da hora extraordinária, buscando a sua reforma, ao argumento de que é vedado por lei qualquer acréscimo remuneratório ao subsídio do servidor.
Desta feita, não há falar-se em violação à dialeticidade, pelo que, afasto a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, o recurso não comporta provimento.
É que as provas coligidas corroboram a realização de serviço extraordinário pela apelada, no período compreendido entre junho a novembro de 2011, sem o pagamento do reflexo incidente sobre o 13o salário (fls. 23/24).
De fato, a realização de horas extras de forma habitual, integra o cálculo da gratificação natalina, como prevê o art. 7o, inc. VIII, da CF/88[1], inclusive, alinhando-se à determinação do texto constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho editou o verbete n. 45, vejamos:
“ A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei no 4.090, de 13.07.1962.”

A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. TÉCNICO DE RAIO-X. MUNICIPIO DE SINOP. DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. FGTS INCOMPATÍVEL COM REGIME ESTATUTARIO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI SENTENÇA RATIFICADA.
Restou comprovado nos autos que o Município de Sinop não quitava regularmente o adicional de insalubridade, na medida em que não observava corretamente a base de cálculo equivalente a dois salários mínimos, nos termos do art. 16 da Lei 7.394/85, que regula a profissão de técnico em radiologia. Acerta a decisum de primeiro grau que reconheceu a procedência da aplicação do piso salarial da categoria equivalente a 2 (dois) salários mínimos incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de insalubridade.
O reflexo do incremento remuneratório deve ser observado sobre o terço de férias e 13o salários, dado que a base de cálculo dessas parcelas são pagas considerando-se o adicional de insalubridade, pois este compõe o que se denomina remuneração.
O servidor não faz jus ao FGTS, pois, tal instituto é típico dos contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo incompatível com o regime estatutário.
Comprovadas as extras laboradas pelo servidor, tem cabimento a indenização, com reflexos da verba sobre a gratificação natalina e férias com terço constitucional.
Índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.
Honorários advocatícios fixados com base na apreciação equitativa do julgador, nos termos do art. 20, §4o do Código Processual Civil.(N.U 0003128-83.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – REFLEXOS NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E 13o SALÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula no 490, STJ).
O art. 7o, incisos VIII, XV, XVI e XVII da CRFB/88, dispõe que, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não excluem, nestas expressões, o reflexo das horas extras, de modo que, devendo os direitos sociais serem interpretados de forma ampliada, não havendo a exclusão de tais verbas aos servidores públicos.
Restando configurado através de perícia técnica que o trabalho exercido opera-se em condições insalubres, devendo ser classificado a atividade em grau médio, inviável afastar sua incidência.
Sendo a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais, conforme estabelece a Lei n. 7.602/01, bem como a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e não tendo havido adiantamento de custas para a propositura da ação, não há falar-se em condenação ao pagamento de tais verbas no caso concreto.
O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. (N.U 0000687-13.2012.8.11.0086, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Logo, reconhecido o direito a percepção das horas extras, cabe os reflexos da verba sobre a gratificação natalina.

Remessa necessária
No que pertine aos encargos para correção do débito que serão fixados na liquidação da sentença, o juízo a quo determinou que o valor deveria ser acrescido de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de popança, e correção monetária pelo IPCA, ambos, a contar da citação. E ainda fixou a verba honorária no percentual de 20% sobre o valor da causa.
Todavia, tal entendimento não coaduna com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Deveras, como é cediço, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os encargos para atualização do débito (juros e correção monetária) a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, a par da orientação jurisprudencial, no caso em pauta, tendo em vista que condenação incide sobre verba de natureza remuneratória referente a servidor devida em 2011, deve se sujeitar à incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, de sorte que a sentença deve ser retificada nesse ponto.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PARADIGMA: QO NO RESP. 1.495.144/RS, REL. MIN.MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 12.8.2015. TEMA 810/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, na sessão de 19.10.11, pacificou o entendimento de que o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado de imediato a todas as demandas judiciais em trâmite.
2. A questão em apreço restou consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Esclarece-se, por oportuno, que a matéria havia sido suspensa pelo STF nos Edcl no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito. Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão.
4. Agravo Regimental do INSS a que se dá parcial provimento. (AgRg no REsp 1492381/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

Da mesma forma, em relação aos honorários advocatícios. É que em se tratando de sentença ilíquida, a verba honoraria deve ser fixada apenas quando liquidado o julgado, como determina o artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 19 E 20 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Conforme disposto na Lei Municipal no 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por nível, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.
A Lei Municipal no 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.(N.U 0012280-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e em remessa necessária, RETIFICO a sentença a quo, a fim de determinar que a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor a ser liquidado, sejam fixados na forma do Tema 905 do STJ, aos casos de condenações referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento, assim também, determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4o, II do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;